Tribunal: TJDFT
Processo: 0745528-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. FILHO MENOR. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DO APENADO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Nos termos do art. 117 da LEP, a prisão domiciliar somente pode ser deferida aos condenados em regime aberto.
II – A jurisprudência do eg. STJ e desta Corte passou a entender pela possibilidade de concessão do benefício para os apenados que cumprem pena em regime fechado e semiaberto, em hipóteses excepcionais, devidamente comprovadas.
III – Irreparável a decisão que negou prisão domiciliar ao recorrente quando não demonstrado que a sua presença seja imprescindível aos cuidados do filho menor, que está devidamente assistido pela genitora e outros familiares, realiza o devido acompanhamento médico e está matriculado e frequentando escola.
IV – Recurso de agravo em execução desprovido.